Tribunal: TJSP
Processo: 1038999-86.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Inconformismo – Reexame da matéria – Via recursal inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Inconformismo – Reexame da matéria – Via recursal inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038999-86.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, são embargados
DJAN CARLO BRUSCHI (JUSTIÇA GRATUITA) e GIOVANI CARLOS BRUSCHI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038999-86.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 4636
2
1a Vara Cível de Sorocaba
Embargos Declaratórios n. 1038999-86.2016.8.26.0602/50000
Embargante: PARQUE SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Embargados: DJAN CARLO BRUSCHI e GIOVANI CARLOS BRISCHI
Voto n. 4636
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão

Ausência de vício intrínseco no julgamento
Tentativa de
reapreciação da causa Inconformismo Reexame da matéria
Via recursal inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão Fundamentos do julgado
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento
Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado,
sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes
quaisquer das falhas processuais mencionadas
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 225/228, que sustentam a necessidade de sanar omissão e
prequestionar dispositivos legais.
Alega a embargante, em suma, a ocorrência de
omissão no acórdão no tocante à comprovação documental acerca da
inadimplência da compradora, o que impossibilitaria a adjudicação compulsória.
Pretende, por fim, prequestionar os artigos 186, 418, 419, 476, 927, 884, 1.201
a 1.223 do Código Civil, artigos 330, inciso I, 357 inciso III, 373 inciso I, 485,
incisos I e III, 499, 1.201 e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
artigo 14 da Decreto Lei 58/37 e artigo 32 da Lei Federal 6.766/79.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
Na verdade, a embargante pretende rediscutir a causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038999-86.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 4636
3
questionando os fundamentos adotados no acórdão, o que não pode ser feito na
estreita via dos embargos.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa Ahmed - Comarca:
Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento: 07/11/2016);
“Ao contrário do quanto sustentado pela embargante,
não se vislumbram no venerando acórdão obscuridades que justifiquem a
oposição dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e
coerente, e esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão”. (TJSP. Embargos de Declaração no
0002231-40.2013.8.26.0100/50000 - Voto no 18818. Relator MILTON PAULO DE CARVALHO
FILHO); e
“Frise-se que os Embargos não se prestam a alterar o
julgado, como nova via recursal a apoiar o inconformismo do recorrente ou
rediscutir os fundamentos da decisão atacada, sendo que o excepcional efeito
infringente somente pode advir da correção de erro material manifesto ou como
resultado da declaração. No caso em exame, não se vislumbra no julgado a
ocorrência de qualquer vício que autorize a oposição dos Embargos”. (TJSP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2019407-65.2017.8.26.0000/50000. Relator BONILHA FILHO.
Grifos nosso).
Outrossim, o documento mencionado nos embargos de
declaração não comprova a efetiva notificação da compradora do imóvel quanto
ao alegado inadimplemento e a questão atinente à notificação por edital foi
expressamente debatida e afastada pelo acórdão impugnado.
Amparado
no
princípio
do
livre
convencimento
motivado, este Órgão Julgador considerou os argumentos, provas e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Não se pode dizer, assim, que houve qualquer omissão
no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o
pedido defensivo, sendo certo que omissão é vício que se verifica somente
"quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio,
que deveria ser decidida" (MARQUES, José Frederico. Manual de Direito
Processual Civil, vol. II. 9 ed. Campinas: Millenium Editora, 2003, p. 428).
Também nesse sentido:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar sobre
determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o acórdão ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038999-86.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 4636
4
deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o interessado gostaria
que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do julgamento.” (RTJMs 34/104).
Trata-se,
no
mais,
de
expressa
intenção
de
prequestionamento, que também não justifica a oposição dos presentes
embargos.
É deveras sabido que não se exige enumeração ou
interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais,
pois “não cabe recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou
o artigo dela, ou da Constituição Federal, que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal. (...) Para a fundamentação do julgado o necessário
e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico” (EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl
no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega. Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade. Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro
de
Alcântara
da
Silva
Leme
Filho.

Embargos
de
Declaração
no
2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Sobre o prequestionamento, assim também já se
posicionou o STJ:
“mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa” (STJ-1a Turma, REsp 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 6.4.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980).
“não se faz necessário que os dispositivos legais tidos
por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038999-86.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 4636
5
a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o
chamado prequestionamento implícito.” (AgRg no REsp 1.099.710/RS, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.9.2015, DJe 13.10.2015, in RSTJ 244/).
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o
tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o
referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a
questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”. (AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, ver REsp. 260.142- DF, DJ de
16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo
Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Deveras sabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora